Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. No caso vertente, insurge-se o autor contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o réu se abstivesse de promover descontos em sua conta corrente relacionados com débitos de cartão de crédito, bem como para deixar de incluir o nome da autora em cadastro de proteção ao crédito. A agravante pugnou pela reforma da decisão agravada sustentando que a prática do banco a está privando integralmente de seu salário, que possui natureza alimentar. Em decisão de ID 28824534, foi parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo ativo, limitando a retenção em 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos do agravante, sem retroação. O Juízo de origem proferiu sentença e analisou, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os descontos para pagamento de cartão de crédito em 30% (trinta por cento) do salário da autora depositados em sua conta corrente.

2. A superveniência da sentença, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, prejudica o prosseguimento do recurso interposto contra a decisão interlocutória que analisou a tutela provisória de idêntico conteúdo.

3. Não caso, não há que se falar em ultra-atividade da liminar, uma vez que a sentença proferida pelo juízo de origem foi no sentido de limitar os descontos na conta corrente da parte autora/agravante, em percentual mais benéfico a ela.

4. Agravo de Instrumento prejudicado.